Tribunal: STF
Processo: ARE 1487848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELACÁO CRIMINAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I DA LEI Nº 8.137/90. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA, DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE CONFISSÃO, REDUÇÃO PREJUÍZO. ARTIGO 65, III "B" E "D" DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME CONTINUADO. ANO FISCAL. VALOR DIA-MULTA.



    1. O legislador processual penal consagrou o princípio pas de nulité sans grief, de modo que não será reconhecida nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para as partes.



    2. O reconhecimento da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa em razão de dificuldades financeiras exige a comprovação de crise financeira de tal monta que alcance não apenas as atividades empresariais, mas também os interesses de funcionários e de credores e o patrimônio pessoal dos administradores, bem como não pode derivar de inabilidade, imprudência ou temeridade na administração dos negócios.



    3. Nos crimes contra a ordem tributária, para fins de continuidade delitiva, considera-se o ano fiscal como um único delito.



    4. Recurso da defesa parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente